Tribunal: TJBA
Processo: 8021322-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021322-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAZIEL PEREIRA DE CARVALHO e outros Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAZIEL PEREIRA DE CARVALHO contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, proferida nos autos da Ação Penal nº 8001915-48.2026.8.05.0154, que converteu a prisão temporária em prisão preventiva. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, utilização de premissas contraditórias, fragilidade de suposto fato novo consistente em ameaça a testemunha, inexistência de risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como sustentou que o paciente se apresentou espontaneamente, confessou o delito e cumpriu voluntariamente o mandado de prisão temporária. Requereu a imediata soltura do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O paciente responde por imputação de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena máxima supera quatro anos, circunstância que autoriza, em tese, a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O decreto prisional indicou prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consignando elementos extraídos da ação penal e do inquérito policial. A custódia foi reputada necessária para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, descrito como praticado por motivo desproporcional, com premeditação, concurso de agentes e uso de arma de fogo, circunstâncias aptas a revelar acentuada reprovabilidade da conduta e periculosidade da ação. O modus operandi pode evidenciar gravidade concreta do crime e legitimar a prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A prisão preventiva também foi mantida por conveniência da instrução criminal diante da existência de elementos indicativos de intimidação de testemunha relevante e tentativa de interferência na colheita da prova. A testemunha Carlos Alves Rodrigues informou que o paciente ameaçou Edilson da Silva Nascimento, que também é testemunha dos fatos. Na fase processual inicial, não cabe descredibilizar tais declarações antes do contraditório judicial. A apresentação espontânea do investigado perante a autoridade policial não é fundamento suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva quando permanecem hígidos os requisitos legais da custódia cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito, dos indícios de interferência na instrução criminal e do risco de evasão apontado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi podem justificar a custódia cautelar quando revelam periculosidade da conduta. 3. Indícios de ameaça a testemunha constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. 4. A apresentação espontânea do investigado não afasta, isoladamente, a necessidade da prisão preventiva. 5. Medidas cautelares diversas podem ser afastadas quando insuficientes para neutralizar os riscos processuais identificados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, I, 312, 313, I, 315 e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 211284/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.05.2022; STF, HC 199077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.10.2021; STJ, AgRg no HC 711556/SP, Sexta Turma, j. 26.04.2022; STJ, RHC 154746/PA, Sexta Turma, j. 18.10.2022; TJBA, HC 8008592-08.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, pub. 15.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021322-17.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JAZIEL PEREIRA DE CARVALHO e outros e como apelada JUIZ DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.